Tribunal: TJMT
Processo: 1003034-16.2023.8.11.0086
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003034-16.2023.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (APELANTE), MARCUS VINICIUS DE CARVALHO REZENDE REIS - CPF: 591.585.906-25 (ADVOGADO), WILLIAN CEZAR BILIBIO - CPF: 041.144.551-08 (APELADO), RUBENS MENDES MADEIROS registrado(a) civilmente como RUBENS MENDES MADEIROS - CPF: 012.981.981-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PARCIAL PROCEDENCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MILHO EM GRÃOS PARA ENTREGA FUTURA – ENTREGA NÃO EFETUADA – INADIMPLEMENTO TOTAL DO CONTRATO – PERDAS E DANOS/WASHOUT – PREVISÃO CONTRATUAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÁLCULO ARITMÉTICO COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A ENTREGA DO PRODUTO – RECURSO PROVIDO.

Inexistindo prova do adimplemento da obrigação, constante na entrega do milho na data aprazada, o adquirente faz jus à indenização por perdas e danos (cláusula
washout
), cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no dia em que o produto deveria ter sido entregue.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BRF S/A
contra a sentença que, nos autos da
Ação de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos
proposta em face de
WILLIAM CEZAR BILIBIO,
julgou parcialmente procedente a ação, para condenar o requerido ao pagamento de multa de 10% do valor do contrato, em conformidade com a cláusula 12.1 do contrato e improcedente o pedido de perdas e danos. Condenou a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais em 10% do valor pretendido em perdas e danos e condenado a parte requerida ao pagamento de 10% sobre o valor da condenação (multa disposta na cláusula 12.1) a título de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. Ante a sucumbência maior do autor, condenou as partes em custas processuais, na proporção de 80% para a parte autora e 20% para a parte requerida.

Alega a parte recorrente que se trata de ação de cobrança com indenização por perdas e danos movida contra WILLIAM CEZAR BIBLIBIO, no qual se busca o recebimento pelo descumprimento total de um contrato de compra e venda de milho em grãos, mais as perdas e danos, consubstanciadas no diferencial de mercado, que é a diferença entre o preço do grão pré-fixado no contrato de compra e venda, e o preço da cotação do grão na data do vencimento da obrigação.

Aduz que o injustificado descumprimento contratual por parte dos produtores rurais no tocante a não entrega dos produtos vendidos (grãos) nas datas convencionadas, provoca claramente uma ruptura na cadeia produtiva e financeira do agronegócio, com quebras contratuais derivadas em efeito cascata.

Narra que o apelado firmou com a apelante contrato de compra e venda de milho em grãos para entrega futura, no período limite compreendido entre 01/06/2021 e 30/06/2021, constituídos por 9.000 (nove mil) sacas de 60kg e o preço pré-fixado de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), totalizando um valor contratual de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais), sendo que nenhuma saca sequer foi entregue na data de vencimento da obrigação.

Relata que ante o inadimplemento total e inequívoco do contrato, é incontroverso o fato de que o apelado deveria arcar com a multa moratória mais perdas e danos, que abrangem os prejuízos que o inadimplemento do apelado causou à apelante.

Assevera que os contratos do agronegócio são revestidos de excepcionalidade, inclusive, com relação ao cálculo realizado em caso de perdas e danos/
washout
, caso haja inadimplemento por parte dos produtores/vendedores.

Afirma que a própria jurisprudência entende que, para os contratos de compra do agronegócio, não é necessário a comprovação das perdas e danos para o cálculo do diferencial de mercado, mas tão somente a realização de simples cálculo aritmético, considerando a diferença entre o preço pré-fixado no contrato e o preço da cotação do grão no dia do vencimento da obrigação.

Sustenta que ao fixar apenas a multa como encargo pelo inadimplemento contratual, afastando o dever do apelado em indenizar as perdas e danos oriundas do descumprimento, o juízo
a quo
premiou aquele que deliberadamente deixou de cumprir suas obrigações no tempo e modo convencionados.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença no tocante à procedência do pedido de perdas e danos, a fim de que o apelado seja condenado a pagar o valor de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº 225703153, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
BRF S/A
ajuizou a
Ação de Cobrança com Indenização por Perdas e Danos
em face de
WILLIAM CEZAR BILIBIO
, alegando em síntese, que as partes firmaram contrato de compra e venda de milho em grãos para entrega futura, no período limite compreendido entre 01/06/2021 e 30/06/2021, constituídos por 9.000 (nove mil) sacas de 60kg e o preço pré-fixado de R$ 30,50 (trinta reais e cinquenta centavos), totalizando um valor contratual de R$ 274.500,00 (duzentos e setenta e quatro mil e quinhentos reais).

Aduziu que o requerido inadimpliu por completo a obrigação assumida no contrato, deixando de entregar o produto vendido na data e local convencionado, razão pela qual se obrigou a comprar no mercado com terceiros produtores (PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS EIRELI), pagando pela saca de 60 kg de milho, o valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais), ou seja, um preço muito acima do valor fixado no contrato entabulado com o requerido.

Sustentou que com relação às perdas e danos, a sua apuração deve ser efetuada levando em consideração a diferença entre o valor da saca pré-fixada no contrato em R$ 30,50 em 01/04/2021, bem como o valor da saca na data da reposição do produto, firmado em 28/07/2021, no valor de R$ 83,00.

Relatou que a diferença unitária multiplicada pela quantidade de sacas do contrato (R$ 9.000,00) resulta no valor total de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais).

Ao final, pugnou pela condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais), referentes à multa contratual e às perdas e danos referente ao
washout
diferencial de mercado, em decorrência única e exclusivamente do descumprimento contratual.

Citado, o requerido ofertou a contratação no ID nº 225703152 – Pág. 17/23, alegando a inexistência de comprovação do prejuízo alegado, requerendo a improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID nº 225703152 – Pág. 28/41.

Decisão no ID nº 225703153 – Pág. 27/29 que acolheu a preliminar de incompetência territorial arguida pelo requerido e determinou a remessa dos autos à Comarca de Nova Mutum/MT, foro do domicílio do requerido.

Intimadas a se manifestarem, a parte autora pugnou pelo julgamento antecipado da lei (ID nº 225703158) e a parte requerida deixou transcorrer
in albis
o prazo.

Ao sentenciar, o i. magistrado Dr. Cássio Leite de Barros Neto julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Pois bem
.

Conforme mencionado no relatório, a parte autora não se conforma no ponto em que a sentença não lhe assegurou o direito a ser indenizada por perdas e danos previsto na cláusula 12.3 do contrato firmado entre as partes.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram contrato de compra e venda de milho em grãos, a ser entregue entre os dias 01/06/2021 e 30/06/2021, constituídos por 9.000 (nove mil) sacas de 60 kg, conforme ID nº 225702697 – Pág. 35/46.

Ocorre que não houve o cumprimento da obrigação pelo requerido, qual seja, a entrega dos grãos, fato este do qual o requerido não nega.

Portanto, incontroverso nos autos o inadimplemento da obrigação assumida pelo requerido, o que repercute nas penalidades previstas no contrato, consistentes na cláusula décima segunda - 12.1 e 12.3 além da multa moratória de 10%, as perdas e danos. Vejamos (ID nº 225702697 – Pág. 43):

Com efeito, o art. 475 do Código Civil, dispõe que:
“a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.

Alega a parte autora que o prejuízo advém da necessidade de ter comprado mercadoria de outros fornecedores por preço superior ao de mercado, em razão de não ter sido entregue o produto (milho) pelo apelado.

No caso, a autora celebrou contrato de compra e venda com a empresa PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS EIRELI, em 28/07/2021, com valor superior ao que havia contratado com o apelado, conforme ID nº 225702698 – Pág. 12/19.

Além disso, a parte autora comprovou através do Termo de Cessão de Crédito o pagamento pelos produtos adquiridos e entregues pela empresa PORTAL GRÃOS AGRONEGÓCIOS (ID nº 225703153).

Desse modo, não há dúvida quanto ao prejuízo sofrido pela apelante devido ao descumprimento contratual pelo apelado, devendo ser indenizada pelas perdas sofridas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE MILHO – REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – ENTREGA NÃO EFETUADA – PREJUÍZO PARA O ADQUIRENTE – INDENIZAÇÃO DEVIDA COM BASE NA DIFERENÇA ENTRE O PREÇO CONTRATADO E O VIGENTE NA DATA PREVISTA PARA A RETIRADA DO PRODUTO
– MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o produto contratado não foi entregue, o adquirente sofre prejuízos e faz jus à reparação por perdas e danos, cujo valor corresponde à diferença entre o preço contratado e o praticado no mercado no dia em que deveria tê-lo recebido.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, § 11, do CPC).”

(TJ-MT - AC: 10057989320218110037, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 04/10/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/10/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS.
COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ENTREGA DA SOJA NA DATA PACTUADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MULTA DE 10% E PERDAS E DANOS. COBRANÇA LEGÍTIMA
. 1. O contrato de compra e venda de soja, de safra futura, configura contrato aleatório, de sorte que a álea existe para ambos os contraentes: o produtor deve suportar os ônus das intempéries, das pragas inerentes a cada tipo de lavoura e região, bem como a quantidade de produção de grãos; o comprador da semente deve arcar com a variação da cotação das sementes no mercado. 2. O pagamento exige forma legal e se prova mediante a apresentação do recibo. 3.
Inexistindo prova do adimplemento da obrigação constante na entrega da soja na data aprazada, torna-se cabível a rescisão do contrato, bem como a cobrança de multa contratual de 10% e perdas e danos nos moldes em que pactuados.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJ-GO 0032810-23.2016.8.09.0137, Relator: PAULO CÉSAR ALVES DAS NEVES, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2023) destaquei

A dimensão do dano aufere-se por meros cálculos aritméticos, bastando para tanto observar que o preço pré-fixado nos contratos em discussão, era de R$ 30,50 em 01/04/2021 a saca, ao passo que, na data do vencimento, a cotação do grão estava no valor de 83,00. Vejamos (ID nº 225702697):

Dessa forma, considerando que o contrato dispõe sobre a possibilidade da multa com perdas e danos, bem como sendo este o entendimento jurisprudencial, merece parcial reforma a sentença recorrida.

Tratando-se de responsabilidade contratual, a correção monetária deve incidir a partir do inadimplemento e os juros de mora ser fixados a partir da citação, a teor do disposto no art. 405 do Código Civil.

Diante do resultado do julgado, condeno o requerido na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para julgar procedente a ação e condenar o requerido ao pagamento de R$ 472.500,00 (quatrocentos e setenta e dois mil e quinhentos reais) a título de perdas e danos, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do inadimplemento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do Código Civil).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2024